Tribunal: TJMT
Processo: 1030054-54.2022.8.11.0041
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030054-54.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ROSANA RIBEIRO DE SOUZA - CPF: 022.515.101-41 (APELANTE), ERICK RAFAEL DA SILVA LEITE - CPF: 012.677.021-25 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELADO), OSMAR MENDES PAIXAO CORTES - CPF: 784.025.811-53 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELANTE), OSMAR MENDES PAIXAO CORTES - CPF: 784.025.811-53 (ADVOGADO), ERICK RAFAEL DA SILVA LEITE - CPF: 012.677.021-25 (ADVOGADO), ROSANA RIBEIRO DE SOUZA - CPF: 022.515.101-41 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO BANCÁRIO. DEPÓSITO NÃO COMPENSADO. DANO MORAL INEXISTENTE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelações interpostas por ambas
as
partes contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de indenização por danos morais e materiais decorrente de falha em serviço bancário, reconhecendo o direito à indenização por danos materiais no valor de R$ 850,00 e negando o pedido de reparação por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) a possibilidade de anulação da sentença por ausência de fundamentação no que tange à negativa de indenização por danos morais; (
ii
) a responsabilidade do banco por falha na prestação do serviço e a caracterização do dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O
argumento
de nulidade por ausência de fundamentação não procede,
pois
a sentença apresentou de forma suficiente as razões que levaram à negativa de indenização por danos morais, sendo a concisão na fundamentação compatível com o entendimento jurisprudencial.

4.
A responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, aplicável às instituições financeiras conforme o art. 14 do CDC,
respondendo por defeitos na prestação de serviços, inclusive nas hipóteses de falhas operacionais internas.

5.
Quanto aos danos materiais, ficou comprovado que o banco falhou na compensação de depósito, e o réu não trouxe provas, como imagens de câmeras, para contestar a versão da autora.

6.
A jurisprudência do STJ e deste Tribunal entende que meros dissabores, sem repercussão significativa na esfera psíquica ou social, não caracterizam dano moral indenizável. No caso, a falha não ultrapassou o limite do mero aborrecimento, não configurando violação de direito personalíssimo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
:

A ausência de compensação de depósito bancário, quando comprovada a falha no serviço, enseja a reparação material, mas não configura dano moral se limitada a mero aborrecimento.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC,
arts
. 85, §2º, e §11, 98;
CDC, art.
6º, VIII, e art. 14.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no
AgInt
no
AREsp
1854530/SP; STJ,
AgInt
no
AREsp
1450347/MA; STJ,
EDcl
no
AgInt
nos
EDcl
nos
EREsp
1625812/MS.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso
s
de
apelação interposto
s
pelo
Banco
Santander (Brasil)
S.A.
e Rosana Ribeiro de Souza
,

individualmente
,
contra sentença
(Id.
241711183
– fls. 1/
5
),
proferida
n
a
a
ção
de
indenização por danos morais e
materiais
a
juizada

por

Rosana Ribeiro de Souza
,

que
julgou

parcialmente
procedentes os pedidos iniciais
, tão somente
para
condenar o
Banco Santander (Brasil) S.A.
ao pagamento de indenização pelos danos materiais no valor de
R$ 850,00 (oitocentos e cinquenta reais), devidamente corrigido
.

Em suas razões recursais,
a
apelante
Rosana Ribeiro de Souza
alega, preliminarmente, a nulidade da sentença por ausência de fundamentação quanto à improcedência do pedido de indenização por danos morais.

No mérito,
afirma que
o fato de ter sido vítima de falha na prestação de serviços bancários pelo Banco Santander, onde um depósito de R$ 850,00 (oitocentos e cinquenta reais) não foi creditado em sua conta, lhe
causou
danos extrapatrimoniais, considerando o transtorno e a insegurança gerados pela incerteza sobre o destino do valor depositado.

Requer o provimento do recurso para que seja reconhecido o direito a indenização por danos morais, no valor de R$
15.000,00 (quinze mil reais).

Nas c
ontrarrazões
, o

Banco Santander (Brasil) S.A.
(Id. 241711198), pelo desprovimento do recurso.

Em seu apelo,
Banco Santander (Brasil) S.A
. alega preliminar de impugnação à gratuidade da justiça concedida à apelada e, no mérito,

afirma que não houve falha em seus serviços que justifique a condenação imposta pela sentença, contestando quanto à inexistência de provas que confirmem a realização do depósito pela apelada e, consequentemente, defende que não é cabível a condenação ao pagamento do valor alegado como perdido.

Requer o provimento do recurso para afastar a condenação ao pagamento dos danos materiais e, consequentemente, dos honorários advocatícios e custas processuais, com a improcedência total dos pedidos iniciais.

C
ontrarrazões
de
Rosana Ribeiro de Souza
(Id.
241711197
)
,
pelo desprovimento do recurso.

O
s
recurso
s

são
tempestivo
s
,
e o preparo
do recurso de
Banco Santander (Brasil) S.A
.
fo
i
devidamente
recolhido (Id.
242870673), sendo a apelante
Rosana Ribeiro de Souza
beneficiária da justiça gratuita.

É o relatório.

Inclua-se em pauta
.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR) – IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES
[RELATOR]

Colenda Câmara:

Sobre a preliminar
arguida por
Banco Santander (Brasil) S.A.
de impugnação à concessão dos benefícios da justiça gratuita sob o fundamento de que
Rosana Ribeiro de Souza
não preenche os requisitos legais para a sua concessão, porque possui condições financeiras para arcar com os custos processuais sem prejuízo de sua subsistência, não subsiste.

Nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil, a justiça gratuita pode ser concedida à parte que, mediante simples declaração, afirmar não possuir condições de pagar
as
custas
do processo e os honorários advocatícios sem prejuízo de seu sustento ou de sua família, além de que o direito à assistência judiciária gratuita é garantido pela Constituição Federal, no artigo 5º, inciso LXXIV, que prevê o dever do Estado em assegurar o acesso à justiça aos necessitados.

O Superior Tribunal de Justiça já consolidou entendimento no sentido de que a impugnação aos benefícios da justiça gratuita deve ser acompanhada de provas que demonstrem, de forma inequívoca, a capacidade financeira da parte beneficiária, invertendo-se o ônus da prova para o impugnante, o que não se verifica no caso.

O
Banco Santander (Brasil) S.A.
não apresentou qualquer evidência apta a desconstituir a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência apresentada
por
Rosana Ribeiro de Souza
, e suas alegações genéricas e conjecturas sobre a capacidade financeira não se mostram suficientes para afastar o benefício concedido.

Em razão disso,
REJEITO
a preliminar de impugnação à justiça gratuita e mantenho o deferimento à assistência judiciária à apela
nte/apelada
Rosana Ribeiro de Souza
.

É como voto.

VOTO (PRELIMINAR) –
NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES
[RELATOR]

Colenda Câmara:

Sobre a preliminar
arguida por
Rosana Ribeiro de Souza

de que
a sentença deve ser anulada ante a ausência de
fundamentação no tocante à negativa de seu pedido
de indenização por danos morais, razão não lhe assiste.

Em que pese
a
fundamentação sucinta da
sentença
em relação aos danos morais, restou demonstrado os motivos ensejadores da conclusão alcançada pelo magistrado de Primeiro Grau.

Observa-se que o magistrado
sentenciante
entendeu que o ocorrido não configurou dano moral indenizável, uma vez que a situação vivenciada pela autora, apesar de incômoda, não ultrapassou os limites do mero aborrecimento cotidiano.

É certo que a exposição de motivos de forma sucinta na sentença não se confunde com ausência de fundamentação, sobretudo quando o teor da sentença se mostra suficiente à identificação dos fatores que levaram ao convencimento do Juízo.

À
propósito:

“[...]
Descabida a arguição de nulidade da sentença por ausência de fundamentação, se o julgador decidiu de forma sucinta acerca das razões de fato e de direito ensejadoras do não acolhimento da pretensão jurisdicional almejada pelos apelantes.

Não se desincumbindo a parte autora do ônus de comprovar a responsabilidade da parte requerida pelo acidente de trânsito, visto que a única testemunha ouvida em juízo não presenciou o acidente de trânsito, já que chegou
no
local após o acidente, mister a manutenção da sentença de improcedência da ação
”. (
TJ/MT,
Segunda Câmara de Direito Privado
, apelação
0005710-29.2011.8.11.0003,
relatora Desembargadora
Marilsen
Andrade
Addario
, DJE 14/10/2024)

No caso, a sentença apontou expressamente a ausência de gravidade suficiente para caracterizar dano extrapatrimonial, o que atende ao dever de fundamentação.

Assim,
REJEITO
a preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação.

É como voto.

V O T O
(
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES
[RELATOR]

Colenda Câmara:

Conforme relatado, se trata de
apelações cíveis interpostas por
Rosana Ribeiro de Souza
e pelo
Banco Santander (Brasil) S.A.
contra a sentença proferida pela 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que julgou parcialmente procedente a
ação de indenização por danos morais e materiais
,
reconhecendo o direito da
autora

Rosana Ribeiro de Souza
ao ressarcimento do valor de R$ 850,00 (oitocentos e cinquenta reais) a título de danos materiais,

todavia,
neg
ou
o pedido de indenização por danos morais.

No essencial, eis o teor da sentença
:

“
[...]

A parte Autora alega que seu marido realizou um depósito que deveria ter sido creditado em sua conta corrente.
No entanto, além de o caixa eletrônico não ter gerado o respectivo comprovante de depósito, o valor não foi compensado.

Para fundamentar suas alegações, apresentou os seguintes elementos probatórios: a) extrato da conta corrente (ID
92011658) e b) prova de atendimento na agência bancária (ID 92011661). Apesar de o conjunto probatório ser modesto, ele se alinha de forma precisa aos argumentos autorais, conferindo-lhes verossimilhança. Essas alegações são ainda corroboradas pelo extrato apresentado pelo próprio Réu, id. 106917247, que detalha melhor as transações.

Com base nos elementos disponíveis, é possível concluir, com razoável segurança, que o marido da Autora, após realizar o depósito, entrou na agência para exigir providências, em razão da ausência do recibo e da não compensação do valor na conta de destino.

Por outro lado, as alegações trazidas na peça contestatória mostram-se insuficientes para afastar a versão apresentada pela Autora. A parte Ré poderia ter demonstrado, considerando a existência de inúmeras câmeras de segurança nas agências e nos próprios caixas eletrônicos, que poderiam ter sido prontamente preservadas, especialmente diante da reclamação feita, que o marido da autora não esteve na agência. Em vez disso, o Réu não trouxe aos autos qualquer documento ou meio de prova para desconstituir a alegação inicial.

Ao contrário, a conduta do próprio Réu reforça os indícios sobre a veracidade dos fatos narrados pela Autora, visto que, sem contestar, procedeu imediatamente com o depósito de R$ 850,00 na conta da Autora - uma atitude que foge à praxe das instituições bancárias, as quais geralmente verificam minuciosamente a existência de sobras nos depósitos antes de qualquer ação.

Diante do exposto, considerando que a parte Autora realizou o depósito em sua conta, o qual não foi compensado, e que, mesmo após o estorno efetuado pelo Réu, este cancelou o valor, cabe ao
Requerido arcar com o prejuízo causado à parte Autora, no montante de R$ 850,00 (oitocentos e cinquenta reais).

Quanto ao dano moral, deve-se observar que é aquele que lesiona a esfera personalíssima das pessoas violando, por exemplo, sua intimidade, vida privada, honra e imagem, bens jurídicos tutelados constitucionalmente.

[...]

Na hipótese apresentada, vê-se que situação vivenciada pela parte autora, por si só, não é capaz de caracterizar o dano, uma vez que suas consequências normais se traduzem em aborrecimentos insuscetíveis de acarretar interferências à
esfera

extrapatrimonial
.

Posto isso, com fundamento no art. 487, I, do CPC,
JULGO
PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos deduzidos na inicial, para condenar o réu ao pagamento para a parte autora de R$ 850,00 (oitocentos e cinquenta reais) a título de dano material, devendo ser corrigido pelo INPC e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, ambos a partir do desembolso (14/06/2022).

Condeno as partes (50% para cada) ao pagamento das custas,
despesas processuais e honorários advocatícios
, este que arbitro em 10% sobre o proveito econômico, nos termos do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil, contudo, fica suspensa a exigibilidade quanto à parte autora, por ser beneficiária da gratuidade da justiça
.

[
...]
”

(Id.
241711184 – fls. 1/5
).

RECURSO DE BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Com efeito, a
relação jurídica entre as partes é típica de consumo, razão pela qual a questão deve ser analisada sob a ótica do Código de Defesa
do Consumidor. Além disso, ante a verossimilhança das alegações do apelado e sua hipossuficiência probatória em relação ao apela
nte
, correta a inversão do ônus da prova,
nos termos do artigo 6º,
VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

Feitas essas ponderações, p
rossigo.

Em síntese,
o banco sustenta que não houve falha na prestação do serviç
o que justificasse a condenação em danos materiais, uma vez que
inexiste prova da realização do depósito e, por conseguinte, não há respaldo para a condenação ao pagamento do valor mencionado.

No entanto, vê-se que
a sentença
muito
bem apreciou as provas produzidas, incluindo os extratos bancários e os comprovantes anexados pela parte a
palada
Rosana Ribeiro de Souza
, que corroboram a realização do depósito não compensado.

Ademais, o apelante não se desincumbiu devidamente de seu ônus de desconstituir o alegado pela consumidora, porquanto deixou de trazer aos autos
prova fundamental à elucidação do alegado, consistente n
as imagens das câmeras de segurança da agência
que, em tese, seriam
capaz
es
de comprovar
se
o marido da apelada esteve ou não de fato na agência, realizando o depósito.

É certo que a
responsabilidade do fornecedor de serviços
é objetiva
, especialmente no âmbito das instituições financeiras, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, respondendo o prestador de serviços pelos defeitos relativos à prestação dos serviços, independentemente de culpa.

Nessa intelecção, a Súmula n. 479 do Superior Tribunal de Justiça é
clara ao afirmar que "
as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias
"
.

Logo,
cabia ao banco provar que o erro de compensação do depósito decorreu de culpa exclusiva da
apelada,
ou de terceiros, o que não ocorreu nos autos.

Por conseguinte,
correta a condenação ao ressarcimento dos danos
materiais, não havendo falar em alteração da sentença neste ponto.

RECURSO DE ROSANA RIBEIRO DE SOUZA

Quanto à
pretensão de reconhecimento de danos morais pleiteada pela
apelante
Rosana Ribeiro de Souza
,
não encontra amparo nas circunstâncias específicas do caso.

Com efeito,

o Superior Tribunal de Justiça e
este Egrégio Tribunal
já decidiu
no sentido de que situações como a dos autos
, a
falha em crédito de valor em conta corrente
,
configuram dissabores que, embora indesejáveis, não possuem gravidade suficiente para ensejar reparação extrapatrimonial.

“[...]
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende que os simples dissabores ou aborrecimentos da vida cotidiana não ensejam abalo moral. Precedentes
.
[...]” (STJ, Terceira Turma,
AgInt
no
AgInt
no
AREsp
1854530/SP,
Dje
18/3/2022).

“[...]
Não comprovada pela instituição financeira
a
regularidade na contratação das
tarifas bancárias denominadas: ‘
Cesta Expresso; Cartão Crédito Anuidade; Título Capitalização; Bradesco Vida Previdência e Seguro de Vida
’
para com a parte autora, afiguram-se indevidos os débitos efetivados na sua conta corrente, ensejando-lhe tal condição a restituição do indébito.

Havendo pagamento indevido pelo consumidor e reconhecidamente ilegal, deve ser procedida a restituição na forma simples (art. 876 do CC),
sob pena
de enriquecimento ilícito.

In
casu
, não há falar-se em indenização por danos morais, uma vez que é pacífica a jurisprudência do STJ
‘
[...]
no sentido de
que os aborrecimentos comuns do dia a dia, os meros dissabores normais e próprios do convívio social não são suficientes para originar danos morais indenizáveis

[...]
’
. (STJ -
AgInt
no
AREsp
1450347/MA, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 27/05/2019,
DJe
03/06/2019).
[
...]”
.
(
TJ/MT,
Segunda Câmara de Direito Privado
, apelação
1001509-51.2020.8.11.0038,
relatora
Marilson
Andrade
Addario
,
Dje
29/05/2023)

Como exposto
,
o mero aborrecimento, o dissabor, o desconforto, o percalço e a irritação não são suficientes para caracterizar o dano moral
, e do
que se observa no presente caso, é um problema de caráter bancário que gerou a necessidade de regularização contábil, mas que, de forma isolada, não atinge a esfera da dignidade ou honra da parte autora.

Com efeito, para caracterização do
dano indenizável
é necessário
que o
gravame
afete
ao direito personalíssimo,
por
situação vexatória ou abalo psíquico duradouro
,
que não se justifica diante de meros transtornos ou dissabores na relação social, civil ou comercial
, sujeito à banalização do instituto, e na c
ircunstância dos autos em que não se justifica a reparação por danos morais.

Nesse sentido, inexiste nos autos comprovação de que o evento tenha ultrapassado a linha do mero aborrecimento, não havendo, portanto, justificativa para o pleito de indenização por danos morais
, razão pela qual a sentença deve ser mantida integralmente.

P
or todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO AOS RECURSOS
de
Banco Santander (Brasil) S.A.

e
Rosana Ribeiro de Souza
.

Por
conseguinte
, desprovido o apelo do
Banco Santander (Brasil) S.A.
, majoro a condenação em honorários
advocatícios
sucumbenciais de 10% para 15% (quinze por cento), nos termos do art. 85, §

11, do CPC.

No entanto, d
eixo de majorar os honorários
recursais e
m relação à
apelante
Rosana Ribeiro de Souza
,
porque
desprovido seu apelo, a teor da jurisprudência do STJ,
“o recurso interposto pelo vencedor para ampliar a condenação, que não seja conhecido, rejeitado ou não provido, não implica honorários recursais para a parte contrária.”
(
EDcl
no
AgInt
nos
EDcl
nos
EREsp
1625812/MS, Rel. Ministro Ricardo Villas
Bôas

Cueva
, Segunda Seção, j. 30/06/2020,
DJe
04/08/2020).

É como
VOTO
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2024